Tribunal: TJBA
Processo: 8073066-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8073066-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RIO NEGRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
OLIVIA MARIA DE ARAUJO PIMENTEL

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS E BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte, contra ato atribuído ao Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, consistente na retenção de mercadorias em posto fiscal e no bloqueio da inscrição estadual, sob alegação de pendências cadastrais, com deferimento de liminar para liberação dos bens e reativação do cadastro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a retenção de mercadorias para fins de fiscalização pode ser utilizada como meio indireto de coerção ao cumprimento de obrigações tributárias; e (
ii
) o bloqueio da inscrição estadual, sem prévio contraditório e ampla defesa, configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3. O Secretário da Fazenda possui legitimidade para figurar no polo passivo, por ser a autoridade máxima responsável pela administração tributária estadual, o que afasta as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo.

4. A apreensão ou retenção de mercadorias como meio coercitivo para compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigações fiscais é vedada, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

5. O bloqueio da inscrição estadual, sem observância do contraditório e da ampla defesa, impede o exercício regular da atividade econômica e caracteriza sanção política incompatível com os princípios constitucionais.

6. Mostra-se ilegal a manutenção das medidas
restritivas impo
stas pela autoridade fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XIII, LIV e LXIX; 170, parágrafo único; CTN, art. 142; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; TJBA, Reexame Necessário nº 0368658-68.2012.8.05.0001, Rel. Desa.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJBA, Mandado de Segurança nº 8050180-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Seção Cível de Direito Público,
publ
. 01.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8073066-22.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
RIO NEGRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator